Tribunal: TJDFT
Processo: 0726882-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700 DO CPC. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE ADESÃO. COMPRAS REALIZADAS. FATURAS DETALHADAS. ÍNDICES. JUROS. MULTA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. A relação jurídica de consumo firmada entre o apelante, instituição financeira, e o apelado, consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Segundo disposição do art. 700 do CPC, a admissibilidade da demanda monitória está condicionada à existência de uma prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar a verossimilhança da existência do direito de crédito alegado.
3. O valor principal do débito, onde contempla os seus acessórios, como juros, multa e correção monetária, devem ser calculados desde a data do vencimento até a data da propositura da ação, conforme Tema 474 do STJ.
4. Os juros e a correção monetária devem incidir a partir da propositura da ação, quando tais encargos já foram inseridos na planilha de cálculos apresentada na petição inicial, onde se contempla o valor principal da dívida, e os seus acessórios, como juros, multa e correção monetária, desde a data do vencimento.
5. Os índices de atualização do título executivo judicial devem ser acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar da planilha atualizada juntada na inicial, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, não havendo previsão legal para acréscimos dos encargos contratuais pactuados sobre o saldo devedor, até a data do efetivo pagamento.
6. Negou-se provimento ao recurso.